Tribunal: TJMT
Processo: 1019031-24.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019031-24.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), A DA SILVA BRAZ - CNPJ: 08.250.977/0001-79 (APELADO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), AYZLLAN DA SILVA BRAZ - CPF: 689.581.451-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECURSO DE PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO ÚTIL DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - DESÍDIA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Demonstrado o decurso do prazo prescricional do direito pleiteado, cabível o reconhecimento da prescrição, máxime se ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o referido lapso temporal prescricional.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1019031-24.2016.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados
: Ayzllan da Silva Braz e A da Silva Braz

2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco S.A.

Ação
:
Execução de Título Extrajudicial, que move em face de
Ayzllan da Silva Braz e A da Silva Braz.

Sentença
:
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, por reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, bem como condenou o exequente ao pagamento de custas processuais.

Apelação
(Id. 183542296): Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porquanto defende a inexistência de prescrição intercorrente.

Afirma que não ocorreu desídia da parte exequente e que o processo permaneceu parado entre 2017 e 2023 por inércia do Poder Judiciário e ausência de impulso oficial.

Alega que nunca deixou de dar andamento ao processo quando devidamente provocada pelo juízo.

Defende, ainda, que a súmula 106 do STJ impõe óbice ao reconhecimento da prescrição, nos casos em que a demora na citação ocorre por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Aduz pela impossibilidade de arbitramento de honorários recursais em favor da parte adversa na hipótese de desprovimento do recurso.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 183542302)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se de Ação de Execução distribuída em 04.11.2016 (Id. 183542661), que tem como objeto a cobrança de R$ 80.975,17, referente a dois títulos: nota promissória no valor de R$ 78.258,00 e Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (n° 530/7767607, C/C n° 21.920-7, agência 2.635), celebrado em 11.02.2014, no valor de R$ 46.208,40, a ser restituído em 40 parcelas mensais de R$ 1.956,45.

Os executados foram citados em 30.03.2017 (Id. 183542699).

Deferida a penhora
online
, restou infrutífera, assim como as demais buscas realizadas pelos sistemas conveniados (Id. 183542264 e seguintes).

O exequente requereu a dilação por 10 dias, o que foi deferido pelo juízo (Id. 183542273) e na sequência pugnou pela suspensão processual, que foi deferida nos seguintes termos (Id. 183542277):

“(...) Em face da postulação do autor, remetam os autos ao arquivo por um ano, com suspensão do prazo prescricional. Não havendo manifestação, passará a decorrer o prazo prescricional. (...)”.

Nota-se que o processo foi arquivado em 12.07.2017 e somente foi desarquivado, a pedido do credor em 29.12.2020 (Id. 183542279).

Há, na sequência, Certidão de 13.07.2023, que reconhece a ocorrência de prescrição (Id. 183542285), acerca do que as partes foram intimadas para se manifestarem.

Sobreveio sentença que reconheceu da prescrição intercorrente (Id. 183542291).

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar a prescrição reconhecida.

No que toca à prescrição intercorrente, a orientação do STJ é de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.

No caso, para a nota promissória o prazo a ser observado é o de três anos, referente à pretensão de pagamento de título de crédito, a contar do vencimento (artigo 206, §3º, VIII do CC). Por outro lado, para o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças o prazo é de cinco anos (artigo 206, §5º, I do CPC).

Como cediço, a prescrição intercorrente está inserida no lapso temporal que toma o processo executivo, em razão da inércia do exequente e tem como consequência a extinção do feito.

Conforme determina o § 4º do art. 921 do CPC, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do citado artigo, vale dizer, um ano.

Realça-se, após todo o curso do processo de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a suspensão do feito, com fundamento no art. 921, III, do CPC, por um período de um ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente.

Registra-se que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso as pretensões executórias são de três e cinco anos, portanto este, também, é o da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por um ano concedida.

Da análise dos autos, o processo foi arquivado para fins de aplicação do artigo 921, §4º, do CPC em 12.07.2017 e somente foi desarquivado em 29.12.2020.

No entanto, no pedido de desarquivamento formulado pelo credor em 12.07.2017, apenas foram apresentadas cópias de procuração e atos de constituição da empresa (Id. 183542280).

Realça-se que apenas houve efetiva manifestação nos autos, por parte do credor, em 25.07.2023 (Id. 183542288), quando intimado para se manifestar sobre a prescrição.

Na hipótese, o processo esteve efetivamente paralisado por mais de cinco anos, após a suspensão de um ano (art. 921, §4º do CPC).

Ressalta-se que o texto normativo reafirma que a aplicação da prescrição intercorrente se dará do lapso e inércia temporal por parte do exequente, o que se verifica na espécie.

Logo, é de se notar que ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o lapso temporal prescricional.

Nesse sentido, a sentença consignou:

“(...) Conforme entendimento consolidado do STF na Súmula 150 determina “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” a art. 206-A do CC.

Transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos sem movimentação processual por inércia da parte exequente em adotar providencias necessárias para o andamento processual
.

A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o autor queda-se inerte, como no caso em tela, deixando ultrapassar o prazo determinado em Lei ao seu prosseguimento.

Salienta-se que os autos permaneceram em arquivo de julho 2017, sem movimentação processual por inércia da parte exequente em adotar providencias necessárias para o andamento processual. (...)”.

Por oportuno, cumpre registrar ainda que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).
(...). (AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) (g.n)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

E ainda: AgRg nos EDcl no AREsp 775.087/PR.

Sobre o tema, esta e. Câmara decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - n. 57.663/66), contados a partir do vencimento da última prestação, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado em razão da inadimplência do devedor. As diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível (AgInt no REsp 1986517/PR). Em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, os ônus de sucumbência devem ser arcados pelo executado (princípio da causalidade). (N.U 0003018-20.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) (g.n)

No mesmo sentido: apelação n. 000041-74.2011.0106.

Dessa forma, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, porquanto em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior consolidada, motivo porque não comporta reforma.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023